Tribunal: TJMT
Processo: 1005017-46.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005017-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIEL ALVARENGA ALVES DE MOURA - CPF: 856.971.841-15 (ADVOGADO), JOAO BOSCO SILVA JUNIOR - CPF: 876.692.421-91 (ADVOGADO), CLAUDIO SALOM METELLO - CPF: 027.340.461-05 (AGRAVANTE), MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 37.679.449/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CLAUDIO SALOM METELLO

AGRAVADO(S): MERCADO
CREDITO
SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR SISBACEN). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO IMEDIATO. PERICULUM IN MORA NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudio
Salom
Metello contra decisão que indeferiu pedido liminar para exclusão de apontamento desabonador de seu nome e CPF junto ao SCR SISBACEN, no campo “vencido e prejuízo”.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se há requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir

3. O SCR SISBACEN é banco de dados de natureza pública, regulamentado pelo Banco Central, destinado ao monitoramento da saúde financeira dos tomadores de crédito e instituições financeiras.

4. A simples inscrição no sistema não configura, por si só, ilegalidade, exigindo a comprovação de erro na anotação ou de efetivos danos concretos e imediatos.

5. O agravante não demonstrou a exclusividade do apontamento questionado ou que a anotação realizada pelo recorrido lhe causou prejuízo específico e irreparável.

6. A ausência de comprovação concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora justifica o indeferimento da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A exclusão de anotação desabonadora no SCR SISBACEN demanda demonstração concreta da sua indevida realização e do prejuízo imediato ao agravante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.945.499/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 22.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
movido por
CLAUDIO SALOM METELLO

contra decisão interlocutória proferida (ID. 182303314 –
autos de origem PJE 1002831-24.2025.8.11.0041
) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido liminar para que a parte agravada exclua o apontamento desabonador do agravante (nome e CPF) junto ao SCR SISBACEN no campo “vencido e prejuízo”
.

Em suas razões recursais, alega, que a manutenção do nome do autor no cadastro de inadimplentes pode causar danos irreparáveis ou de difícil reparação, como a restrição ao crédito, prejuízos financeiros e abalos à sua reputação.

O Agravante argumenta que a urgência decorre do fato de que a situação tende a se agravar com o tempo, comprometendo direitos essenciais do autor, como o acesso ao mercado financeiro.

Diante do exposto, requer-se o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória impugnada, concedendo integral provimento ao referido agravo, determinando o prosseguimento do feito sem a exigência de recolhimento das custas e despesas processuais.

Suspenso o preparo recursal devido à falta de análise
conforme ID.
270660363.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID. 270660363.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CLAUDIO SALOM METELLO

AGRAVADO(S): MERCADO
CREDITO
SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
movido por
CLAUDIO SALOM METELLO
contra decisão interlocutória proferida (ID. 182303314 –
autos de origem PJE 1002831-24.2025.8.11.0041
) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido liminar para que a parte agravada exclua o apontamento desabonador do agravante (nome e CPF) junto ao SCR SISBACEN no campo “vencido e prejuízo”.

Em suas razões recursais, o Agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, para que a parte Agravada exclua o apontamento desabonador do Agravante (nome e CPF) junto ao SCR SISBACEN, no campo “vencido e prejuízo”.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela, o juízo singular consignou que:

“Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos com pedido de tutela antecipada proposta por Claudio
Salom
Metello
contra Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S/A, ambos qualificados.

O autor narra que seu nome foi incluso no banco de dados do Banco Central - SCR SISBACEN, com anotações de "prejuízos", por determinação do réu. Referidas anotações estão lhe causando prejuízos e o impedindo de obter crédito no mercado. Assevera que não foi previamente notificado sobre tal inclusão de dados, o que torna o ato abusivo e irregular.

Requer a tutela de urgência para determinar a exclusão das anotações, sob pena de multa.

É o relatório. Decido.

A pretensão almejada, de acordo com a atual sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.”

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora.

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

(...)

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313.)

In
casu
, apesar de o autor ter apresentado o extrato do SCR – Sistema de Informação de Crédito, gerido pelo Banco Central, existem várias anotações em seu nome, não sendo possível apurar com certeza, nessa fase processual, que as anotações do réu estão causando prejuízos, não restando demonstrado o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo.

Desta forma, não tendo a parte autora, comprovado a presença concomitante dos requisitos autorizadores, o indeferimento da tutela é
medida
que se impõe. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Nos termos do art. 334 e §§, do CPC, determino a remessa dos autos ao CEJUSC para designação de audiência de conciliação/mediação por videoconferência, cujo link deverá ser posteriormente disponibilizado às partes.

Com a designação do ato, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para participar da audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3º, do CPC.

Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334, caput, do CPC.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC.

As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10º, do CPC.

Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I, do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará
na
revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora.

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não houve mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela recursal.

O Sistema de Informações de Créditos (SCR), também conhecido como
Sisbacen
, é banco de dados de natureza pública, cuja inserção de dados é imposta por resolução normativa do Banco Central (Resolução BACEN n. 4571/17 e Circular BACEN n. 3870/17), com vistas ao acompanhamento da saúde financeira tanto das pessoas tomadoras de empréstimo como das instituições financeiras. Possui por finalidades o monitoramento e a fiscalização das atividades de operação de crédito, além do intercâmbio de informações entre as instituições financeiras.

É de se destacar que o SCR apresenta informações de valores de dívidas a vencer (sem atraso), valores de dívidas vencidas (com atraso), e em situação de prejuízo.

Como
b
em observado pelo juízo singular ao indeferir o pleito antecipatório, “
existem várias anotações em seu nome, não sendo possível apurar com certeza, nessa fase processual, que as anotações do réu estão causando prejuízos, não restando demonstrado o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo
”.

Outrossim, carece de maior dilação probatória a comprovação de que a inscrição seria supostamente indevida, bem como não há elementos probatórios suficientes que demonstrem a ocorrência de restrição de crédito e prejuízos financeiros decorrente da referida inscrição.

Não demonstrado nos autos a probabilidade do direito invocado e que o retardamento natural da prestação jurisdicional definitiva poderia causar perigo de dano, diante de outros apontamentos no Sistema de Informação de Crédito (SCR) em nome da agravante, a manutenção da decisão singular que indeferiu o pedido da tutela de urgência, é medida impositiva.

Ausente a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris), conclui-se que fica prejudicada a discussão acerca do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), uma vez que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica no presente caso.

Importa ressaltar que o deferimento do pedido de tutela depende da demonstração conjunta do perigo da demora e da probabilidade do direito, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, publicado no DJE 27/02/2024)

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025